Tribunal: TJMT
Processo: 1078189-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078189-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 018.400.391-16 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1078189-52.2024.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
MARLI RODRIGUES FERREIRA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26
A 29/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de cobrança indevida por consumo de energia elétrica acima da média usual. A parte autora requereu a nulidade dos débitos e a condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença manteve a higidez das cobranças, diante da comprovação da regularidade do medidor por laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a nulidade dos débitos e o direito à indenização por danos morais diante da alegação de cobrança excessiva de energia elétrica, supostamente decorrente de falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição técnica do medidor de energia elétrica pela entidade pública competente (IPEM/MT), aprovada e regular, comprova a ausência de vício no equipamento e, por conseguinte, afasta a alegação de erro de medição.

A simples elevação no valor das faturas, por si só, não constitui falha na prestação do serviço, especialmente quando não infirmada por laudo técnico ou outro meio de prova idôneo apresentado pela parte autora.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor do ônus mínimo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Não comprovada a ilicitude da conduta da concessionária, inexiste dever de indenizar por dano moral, pois ausente qualquer ofensa aos direitos da personalidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A regularidade do medidor de energia elétrica atestada por órgão oficial, como o IPEM/MT, afasta a presunção de falha na prestação do serviço.

A elevação no valor da fatura de energia, quando não infirmada por prova técnica idônea, em sentido contrário, não caracteriza, por si só, cobrança indevida ou dano moral.

A inversão do ônus da prova nos termos do CDC não desobriga o consumidor de apresentar indícios mínimos de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1016389-17.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 282123869, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)
Cobrança indevida;

2)
Ocorrência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, o

cerne recursal cinge-se à possibilidade de
declaração de nulidade dos débitos com fixação da verba indenizatória
arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, enquanto procedeu à cobrança de
valores
acima da média de consumo
.

No caso, a reclamada comprovou a aferição do medidor instalado na UC nº 6/1487314-5 o qual foi aprovado pelo INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM/MT, conforme certificado de verificação metrológica anexado ao ID 282123860, portanto,
não há que se falar em
falha na prestação do serviço
.

Dessa forma, a
ausência
de demonstração de que as cobranças são indevidas, aliada à comprovação da regularidade do medidor, afasta a caracterização dos danos morais, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Ressalta-se que
a parte autora não apresentou qualquer outro laudo técnico ou documentação
fundamentada que pudesse contrapor o relatório apresentado pela reclamada.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL. (N.U 1016389-17.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025